Tribunal: STF
Processo: Rcl 90343
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sandra Regina Ribeiro Coelho em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Processo 1415755-98.2025.8.12.0000), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“No caso, o ato reclamado é acórdão de órgão fracionário que, na prática, esvaziou comandos normativos do Código de Processo Civil (arts. 82, §2º, e 85, §§ 1º, 2º, 8º e 8º-A) e, mesmo provocado por embargos de declaração, manteve a supressão de eficácia desses dispositivos, sem submissão ao órgão competente para o controle difuso conforme o art. 97 da CF/88.
[...]
No cumprimento de sentença, a Reclamante apresentou exceção de pré- executividade e demonstrou excesso de execução de R$ 6.133,45, sustentando que a exequente aplicara índice de correção diverso do título (IGP-M em vez de IPC/FIPE), indicando como correto o valor de R$ 8.957,72.
Intimada, a exequente apresentou manifestação intempestiva e não impugnou o excesso e o demonstrativo. Ainda assim, o juízo de origem reconheceu o excesso, mas reabriu prazo para novos cálculos e afastou honorários sucumbenciais. 
No Agravo de Instrumento, a Reclamante requereu, além da discussão sobre preclusão e homologação do cálculo, honorários por apreciação equitativa (art. 85, §§ 1º, 2º, 8º e8º-A, CPC) e, expressamente, a condenação da agravada ao pagamento de custas e despesas processuais referentes à exceção de pré-executividade. 
O órgão fracionário proferiu acórdão, reconhecendo que (i) o juízo pode determinar refazimento de cálculos de ofício (art. 524, §2º, CPC) e (ii) é cabível honorários em razão do acolhimento parcial da exceção de pré- executividade. Contudo, fixou a verba honorária em percentuais do art. 85, §2º, CPC. 
A Reclamante opôs embargos, apontando omissões: (a) ausência de pronunciamento sobre o pedido específico de fixação por equidade (com menção à Tabela OAB/MS – Resolução n. 76/2025) e (b) ausência de pronunciamento sobre o pedido de custas e despesas processuais atinentes à exceção de pré-executividade. 
Registrou, ainda, que o acórdão fixou honorários de R$ 613,34 (10% do proveito econômico), inferiores ao preparo recursal de R$ 789,30, reforçando a inadequação prática do critério percentual para base de cálculo reduzida. 
Os embargos de declaração foram rejeitados. O acórdão consignou, em síntese: (i) que a fixação por equidade fora “afastada” por ausência de hipótese legal e que a Tabela da OAB/MS teria natureza apenas orientativa; e (ii) que o pedido de condenação ao pagamento de custas e despesas processuais teria sido formulado “de modo genérico e dissociado de fundamentação mínima”, não impondo análise específica.
[...]
Essa afirmação, aplicada ao caso como razão para não enfrentar e não aplicar o art. 85, §§8º e 8º-A do CPC, retira eficácia normativa de dispositivo federal que justamente atribui densidade ao critério equitativo (ao impor parâmetro mínimo e orientar o arbitramento). O órgão fracionário não apenas interpretou, mas afastou a incidência do art. 85, §§ 1º, 2º, 8º e 8º-A, CPC, neutralizando seu núcleo de eficácia, sem observância do art. 97 da CF – hipótese típica de incidência da Súmula Vinculante n. 10.” 

Ao final, no mérito, requer a concessão de justiça gratuita, bem como a “a procedência desta reclamação, com a consequente cassação do acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1415755-98.2025.8.12.0000”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Sem razão a Reclamante. 
Da análise dos autos, constata-se que Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul julgou parcialmente procedente o agravo de instrumento, interposto pela ora reclamante, para condenar a “parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da agravante, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade” (eDoc. 7).
Após a oposição de embargos de declaração pela ora reclamante, o Tribunal reclamado entendeu que não havia vícios no acórdão pelos seguintes fundamentos:

“O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento do agravo de instrumento, inclusive a fixação dos honorários com base no critério percentual sobre o proveito econômico obtido, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1076). 
5. A fixação de honorários por equidade foi devidamente afastada, em razão da inexistência de hipótese legal que a justificasse, tampouco houve omissão quanto à não vinculação da Tabela de Honorários da OAB/MS, que possui natureza meramente orientativa. 
6. Em relação ao pedido de condenação da parte agravada ao pagamento das custas e despesas processuais, o acórdão não incorreu em omissão, pois tal pleito foi formulado de modo genérico e dissociado de fundamentação mínima, não impondo, portanto, análise específica.” (eDoc. 8)

Como se vê, a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação do arts. 82, §2º; 85, §8º e 8º-A do Código de Processo Civil, indicados pela parte reclamante, sob fundamento de incompatibilidade com o texto constitucional. 
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente